Tribunal: STF
Processo: Rcl 70184
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jorge Victor Rodrigues e outro, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) no Processo 1006038-16.2018.4.01.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.169.289/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral).  



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumentam os reclamantes:  



    [...] garantir a autoridade da tese fixada no Tema 1037/STF, com repercussão geral, no sentido de que os precatórios não pagos no prazo constitucional se sujeitam à incidência de juros moratórios a partir do primeiro dia 2 do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido efetuado, até a sua efetivação. Eis o enunciado:



    [...]



    Contrariando essa tese, a egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que não incidem juros de mora “no período entre a data da expedição do precatório e o efetivo pagamento”. Ou seja, segundo essa decisão, uma vez expedido o precatório de pagamento não há que se falar em incidência de juros de mora, mesmo que o pagamento não seja efetuado no prazo constitucional.



    A decisão reclamada foi adotada nos autos do Agravo de Instrumento nº 1006038-16.2018.4.01.0000, em sede de agravo interno interposto contra a decisão da Vice-Presidência da Corte que havia negado seguimento ao recurso extraordinário, recurso esse que havia sido anteriormente admitido e remetido ao STF, onde fora autuado como RE 1.441.195/DF, tendo retornado ao Tribunal de origem por força do despacho da Presidência desta Suprema Corte que determinou a análise da matéria à luz da tese fixada no Tema 1037/STF, com repercussão geral.



    [...]



    Destaque-se que, no voto da eminente Relatora do acórdão reclamado, está consignado que o recurso extraordinário havia sido admitido e remetido a este STF, que determinou o retorno do processo à origem para que fosse julgado de acordo com a tese fixada no Tema 1037. Confira-se:



    [...]



    É manifesta a desconformidade dessa decisão com a tese fixada no Tema 1037/STF, com repercussão geral, haja vista que está expresso nessa tese que “não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do artigo 100 da Constituição”, que é aquele que se inicia em primeiro de julho do ano em que o precatório sobe para o Tribunal e termina em 31 de dezembro do exercício seguinte, denominado de “período de graça constitucional”. Todavia, se ultrapassado esse período sem que o pagamento tenha sido efetuado, incidem juros de mora, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido efetuado, até a sua efetivação, conforme está consignado na segunda parte do enunciada da tese: “Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça" (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; (ii) e os embargos de declaração em agravo de instrumento:  



    Inicialmente destaco que o recurso extraordinário foi admitido, em primeira decisão de admissibilidade desta Vice Presidência, tendo sido determinado pelo Supremo Tribunal Federal o retorno do processo a esta instância para aplicação do artigo 1030 do CPC, conforme previsto nos seus incisos I, II e III, à vista da orientação jurisprudencial do STF firmada na fixação da tese do Tema 1037.



    Em cumprimento à determinação do STF foi realizado novo exame de admissibilidade com negativa de seguimento do recurso, nos termos do artigo 1030, inciso I, do CPC, á vista da conformação do julgado com o tema 1037 do STF.



    O Supremo Tribunal Federal firmou a tese do Tema 1037, com repercussão geral, nos seguintes termos: [...]



    O acórdão recorrido encontra-se em consonância com referido entendimento, assim entendendo pela impossibilidade de incidência de juros moratórios no período entre a data da expedição do precatório e o efetivo pagamento, motivo pelo qual foi negado provimento ao agravo de instrumento. Deve ser mantida a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário (documento 11).  



    Em consulta ao sistema processual do Tribunal, constatou-se que os agravos de instrumento AI 0070956-27.2010.4.01.0000/MA e 0058189-54.2010.4.01.0000/MA foram providos pelo Tribunal para sustar o pagamento dos honorários advocatícios, até o pronunciamento definitivo quanto ao valor da indenização.



    [...]



    Constatou-se, ainda, que os referidos agravos de instrumento transitaram em julgado em 19/05/2015 (AI 0070956-27.2010.4.01.0000) e 14/09/2020 (AI 0058189- 54.2010.4.01.0000).



    Portanto, verifica-se que não há falar em atraso no pagamento do precatório para a incidência dos juros de mora, uma vez que os recursos interpostos pelo MPF e pelo INCRA foram providos para sustar o pagamento dos honorários advocatícios até decisão final do valor da indenização.



    A propósito, como bem afirmou o INCRA em suas contrarrazões, não houve mora da autarquia federal no adimplemento do pagamento, tendo em vista que “a suspensão do pagamento do precatório alusivo aos honorários advocatícios foi determinada pelo Poder Judiciário” (ID 74863022 - Pág. 04-05).



    Logo, tendo o Tribunal decidido que os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor definitivo da indenização, inexistiu a mora do INCRA no pagamento da obrigação, porquanto ainda pendia pronunciamento sobre o valor final da indenização.



    Com esses fundamentos, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a incidência apenas da correção monetária sobre a verba honorária (calculada sobre o valor da indenização). (Documento 10, pp. 210-212 – grifei).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.037 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Tema 1.037 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.169.289/SC são aplicáveis ao caso concreto.  



    Além disso, no caso concreto, a incidência do Tema 1.037 RG foi determinada expressamente pela Ministra Rosa Weber, após examinar o RE 1.441.195/DF. Assim, a autoridade reclamada apenas cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    O acórdão reclamado, ao determinar que não incidem  juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição, cumpriu fielmente o decidido no Tema 1.037 RG. Além disso, evidentemente não houve descumprimento da parte final da respectiva tese de repercussão geral.  



    Com efeito, o acórdão decidiu de forma expressa que não ocorreu mora no caso concreto, e, por isso, não cabia a incidência de juros de mora, conforme pretendido pelos reclamantes.  



    Nesse contexto, a pretensão ora apreciada, de reverter a conclusão sobre a configuração da mora, envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de legislação infraconstitucional, procedimentos que seriam incabíveis na análise do recurso extraordinário e também o são no exame da presente reclamação.  



    Vejam-se os seguintes julgados:  



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 1.307 da Repercussão Geral (RE 1.169.289, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), pois assentou que o egrégio Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento de que, durante o prazo constitucional para pagamento dos débitos da Fazenda Pública, não incidem juros de mora. Considerando que os valores foram pagos dentro do período constitucional, a pretensão recursal esbarra na tese firmada no Tema 1037- STF. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 47.000 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/6/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.037. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afastou o pedido de incidência de juros de mora após a expedição do RPV, assinalando que os valores do requisitório foram pagos dentro do período constitucional. 2. O órgão reclamado decidiu o caso atento à diretriz fixada no julgamento do Tema 1.037 (RE 1.169.289-RG, Red. p/o acordão o Min. Alexandre de Moraes), qual seja: o “enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição”; havendo “o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’”. 3. Ausente teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral, a reclamação é inviável. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 45.564 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/8/2021).  



    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 46.994/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/6/2021; e Rcl 46.992/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/1/2024.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator